Tribunal: TJPA
Processo: 0838553-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838553-62.2018.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA E SOUZA

APELADO: COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA NO JULGADO IMPUGNADO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 13 de outubro de 2020

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO CARLOS DA SILVA E SOUZA
contra o acórdão constante do id nº 3436550, assim ementado:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DESEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE-CORONEL DO QUADRO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões, id nº 3516576, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado
, por ter ocorrido um equívoco de interpretação do boletim geral nº 21, de 30 de janeiro de 2018, e da Lei Estadual de fixação de efetivo nº 7.480, de 17 de novembro de 2010, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará nº 31.794, de 19 de novembro de 2010.

Explica que no julgamento efetuado pelo colegiado a compreensão da palavra existente foi no sentido de que não subsiste vaga disponível a ser preenchida para o posto de Tenente-Coronel para o Quadro de Oficiais de Administração do Corpo de Bombeiro Militar, porém a perfeita interpretação da palavra existente seria ocupação das vagas por militares do CBMPA.

Diz que o acórdão traz em seu bojo violação flagrante das provas pré-constituídas nos autos do processo.

Ressalta, como exemplo, que o Quadro de Oficiais BM Médico (QOSBM/MED), no posto de Coronel, há previsão legal de 02 (duas) vagas para esse posto, 02 (duas) vagas para Tenente-Coronel e 02 (duas) vagas para Major, estando em aberto 02 (duas) vagas para promoção para cada cargo nas datas previstas e a existência de 00 (zero) vagas ocupadas por oficiais BM Médico.

Diz que a lei estadual que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará é que dá existência ao cargo vago de Tenente-Coronel QOABM, e que, de acordo com as provas constantes nos autos do processo, o preenchimento dos requisitos exigidos em lei para a promoção decorrem de ato vinculado, que é a inclusão de todos oficiais na lista geral para promoção e que preencham os requisitos legais.

Afirma que, no seu caso, o interstício é de 04 (quatro) anos no posto de Major. Porém, por omissão da autoridade administrativa (Comandante do CBM-PA), não teve seu nome incluído na lista, sendo alijado de concorrer a uma vaga de Tenente-Coronel QOA por absoluta inércia da autoridade administrativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para esclarecer o teor da decisão, de modo a superar a contradição verificada, que condicionou a existência da vaga a sua declaração em boletim geral, desconsiderando completamente a sua criação na lei que modificou o efetivo do CBM-PA.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id nº 3596629) sustentando, em suma, o acerto da decisão colegiada, esclarecendo que o embargante busca, na verdade, reformar o entendimento firmado na decisão colegiada, sem apresentar, contudo, nenhum vício a ser sanado em sede de aclaratórios.

Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar o recurso de apelação negou-lhe provimento, mantendo a sentença no que diz respeito a ausência de comprovação do direito líquido e certo do impetrante de ser promovido ao posto de Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

De maneira que inexistem, na decisão embargada, o vício relativo à contradição apontado, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido na seara dos embargos de declaração.

O embargante defende a ocorrência de contradição no julgado, por sustentar
equívoco de interpretação do boletim geral nº 21, de 30 de janeiro de 2018, e da lei estadual de fixação de efetivo nº 7.480, de 17 de novembro de 2010, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 31.794, de 19 de novembro de 2010, que teria entendido a palavra “existente” no sentido de que não subsistiria vaga disponível a ser preenchida para o posto de Tenente-Coronel para o Quadro de Oficiais de Administração do Corpo de Bombeiros Militar, porém a perfeita interpretação da palavra “existente” seria a ocupação das vagas por militares do CBMPA, além do que o acórdão violaria as provas pré-constituídas nos autos do processo.

Pois bem, em relação ao vício de contradição cumpre esclarecer que, segundo o
STJ, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não que o julgado contraria o entendimento firmado em outra decisão ou contraria às provas existentes nos autos.

Portanto, não há como o embargante suscitar a contradição no julgado em relação à interpretação dada ao Boletim-Geral a que se refere, considerando-se o fato de que o que fora firmado no julgado impugnado encontra-se embasado no livre convencimento dos julgadores, não sendo este momento processual o cabível para aferir o acerto ou desacerto da decisão.

Desse modo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer vício que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaração interposto pelo autor, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/10/2020